Tribunal: TJDFT
Processo: 0717837-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta pelo réu, contra sentença condenatória pelos crimes de roubo e corrupção de menor em concurso formal.

2. Evidenciadas a materialidade e autoria do crime de roubo pelo reconhecimento seguro da vítima, logo após o cometimento do delito, o que, inclusive, ensejou o reconhecimento da vítima, corroborado pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão, incabível o pleito absolutório com amparo no art. 386, IV, V e VII do Código de Processo Penal.

5. A pena pecuniária no tipo penal roubo é de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário da norma. Assim, não há como excluí-la da condenação, sob o fundamento de inexistência de recursos para satisfazer o seu pagamento.

6. Havendo nos autos comprovação de que o delito de roubo foi cometido em conjunto com adolescente, não há como absolver o réu da imputação referente à corrupção de menor, que é crime formal, de modo que, para sua configuração, basta a prática de crime por agente imputável na companhia de menor de 18 anos de idade (Enunciado no 500 da Súmula do STJ).

7. Apelação conhecida e desprovida.